Tribunal: TJDFT
Processo: 0705486-26.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS MÓVEIS FINANCIADOS DURANTE A CONSTÂNCIA DA UNIÃO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO RECORRENTE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de partilha de bens móveis, reconhecendo o direito da autora à meação das parcelas adimplidas, durante a constância da união estável, referentes ao veículo VW POLO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a partilha das parcelas pagas, durante a união estável, relativas a bem móvel (veículo automotor) financiado em nome do recorrente, diante da alegação de que a aquisição teria sido feita em benefício de terceira pessoa, não integrante do núcleo familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência da união estável entre as partes, ocorrida no período compreendido entre 22.09.2002 e 07.05.2021, foi reconhecida consensualmente, aplicando-se, por ausência de estipulação diversa, o regime da comunhão parcial de bens.
4. Nos termos do art. 1.658 do Código Civil, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente durante a união, ainda que registrados em nome de apenas um dos companheiros.
5. A alegação de que o veículo teria sido financiado em favor de terceira pessoa, com anuência da companheira, constitui fato impeditivo ao direito à partilha e atrai o ônus da prova para o recorrente, conforme art. 373, II, do CPC/2015.
6. Ausência de documentos ou testemunhos que comprovem o alegado benefício exclusivo de terceiro, bem como a ausência de qualquer formalização de cessão de direitos ou procuração relativa ao bem.
7. Transferência da titularidade do veículo somente em 28.06.2023, quase dois anos após a separação, reforça a ausência de veracidade na versão do recorrente.
IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido.